Tribunal: TJMT
Processo: 0014811-83.2013.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0014811-83.2013.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENOEL DE OLIVEIRA - CPF: 006.091.018-62 (RECORRIDO), ADILTO LUIZ DALL OGLIO JUNIOR - CPF: 288.234.388-45 (ADVOGADO), ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA - CPF: 261.312.948-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA - CPF: 261.312.948-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo improvimento do recurso.

E M E N T A

Recurso de apelação:

00
14811-83.2013.811.0015

Origem:

SEXTA VARA CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

Recorrido(s):

ENOEL DE OLIVEIRA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

30/07/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO– FAZENDA PÚBLICA – PLEITO DE VAGA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO DO ESTADO AO FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI – RECURSO DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO:

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida Município de Sinop, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para determinar ao REQUERIDO ESTADO DE MATO GROSSO que providencie para o Requerente a vaga em leito de UTI, conforme dispositivo que cito:

“Ex positis" JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR ao REQUERIDO ESTADO DE MATO GROSSO que providencie para o Requerente a vaga em leito de UTI, e, por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA, concedida por meio da DECISÃO de fls. 17-25, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com resolução do mérito, com fulcro no artigo 269, I do CPC.

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.l4.5 da GC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a Uni o, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4°, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. No que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes não são CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR.

Em recurso, a parte promovida Município de Sinop, ora Recorrente, se insurge contra a sentença alegando que apenas o Estado deve arcar com a condenação posto que se trata de procedimento de alto custo o que onera o município que passa por dificuldades orçamentárias.

Portanto, o recurso não guarda coerência com a sentença, pois houve apenas a condenação do Estado e não houve condenação do Município ao pagamento de honorários, conforme trecho que cito:

“JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR ao REQUERIDO ESTADO DE MATO GROSSO que providencie para o Requerente a vaga em leito de UTI...”

Assim, o recurso não ataca o fundamento utilizado pelo magistrado
a quo
, de modo que não guarda correlação com a sentença prolatada.

É necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR LANÇADAS NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. OFENSA AO ARTIGO 514, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso que apresenta fundamentos de fato e de direito dissociados das razões de decidir lançadas na decisão recorrida, não preenche os pressupostos de admissibilidade, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal ad quem. (TJ-PR - AC: 5050435 PR 0505043-5, Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 26/05/2009, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 197).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2020